Tribunal: STF
Processo: HC 216894
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriela Dalla Torre Trevizan em favor de Rafael de Andrade Acedo contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do habeas corpus, nos autos do HC 749.159/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rafael de Andrade Acedo, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que negou provimento ao apelo defensivo e manteve a pena do paciente em 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 500 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Neste habeas corpus, alega o impetrante que o paciente tem direito à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que preenche todos os requisitos legais. 



    Destaca que "a dedicação criminosa fora fundamentada exclusivamente em razão de outra ação penal em curso pelo mesmo delito, assim como a existência de antecedentes infracionais", o que não são fundamentos válidos, conforme vasta jurisprudência desta Corte. 



    Requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação do modo aberto e a substituição da pena corporal por restritivas de direito.”



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto.



    Alega que a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 teria sido indevidamente negada ao paciente, com base em antecedentes infracionais e uma ação penal em curso. (p. 3)



    Declara que o paciente é primário, de bons antecedentes e não se dedica a atividade criminosa. (p. 5)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e refeita a dosimetria da pena.



    Além disso, requer a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como a detração penal pelo período em que o réu permaneceu preso preventivamente. 



    No STJ, aguarda-se julgamento do agravo regimental.



    É o relatório.



    Decido. 



    As razões não comportam acolhimento.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, de modo que a análise por esta Corte resulta em sua supressão.



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto preventivo:



    “Como se não bastasse a prova acima analisada, a polícia científica periciou o aparelho celular apreendido com o réu (vide laudo de seq. 119.1) e encontrou indícios relevantes de sua dedicação à prática de tráfico de drogas. O item f do laudo refere: 



    ‘que foram constatadas na memória interna do equipamento imagens e vídeos de conteúdo possivelmente relacionado ao tráfico de substâncias entorpecentes (por exemplo, vide página 34, 68, 90, 91, 1001 e 1033 do relatório “anexo7045-2020”). Todas as mensagens encontradas seguem no Anexo Eletrônico ao presente laudo’. 



    Em detida análise do laudo e dos documentos que o acompanham, igualmente encontram-se outros indicativos de que o réu está envolvido com a criminalidade, como por exemplo os itens 215/2016 (pg. 34); 220 (pg. 35); 471 (pg. 68); 554 (pg. 79); 556/557 (pg. 80); 617 (pg. 88); 629 (pg. 90); 632 (pg. 91) e 101/103 (pg. 1001). Nas imagens e vídeos é possível somar grande quantidade de dinheiro fracionado, além de várias porções de entorpecente, tanto em forma de cigarro quanto em pequenos tabletes. (…)



    Sobre a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, observa-se que tal benesse não deve ser aplicada, porque não preenche um desses requisitos, vale dizer, dedicação à atividade criminosa. Ora, o denunciado foi preso em flagrante pelo suposto cometimento do tráfico de drogas no dia 31/10/2019, cf. autos de ação penal 0010632-47.2019.8.16.0148, os quais pendem de sentença. Ou seja, foi preso 2 vezes em curtíssimo prazo de tempo, reiterando no tráfico de drogas para auferir mais lucro. 



    Não obstante, possui antecedentes infracionais (seq. 59.1), por tráfico de drogas (0001301-75.2018.8.16.0148, 0005024-05.2018.8.16.0148 e 0008116- 88.2018.8.16.0148) e porte de arma (0008917-04.2018.8.16.0148), pelos quais suportou medidas socioeducativas de advertência, liberdade assistida e internação. Isto é, cumpriu as medidas mais restritivas previstas no ECA, mas pouco efeito surtiu, pois tão logo atingida a maioridade tornou a delinquir rapidamente. 



    Nesta esteira, caracterizada a habitualidade criminosa, necessariamente afasta-se a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, conforme § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. ” (eDOC 5, p. 7-9)



    Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Conforme registrado, há provas de que o paciente se dedicava ao tráfico habitual de drogas.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente